Tribunal: STF
Processo: RMS 37894
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que determinou a imediata certificação do trânsito em julgado, ante a caracterização do abuso do direito de recorrer. Interposição de apelo manifestamente incabível. Erro Grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. Inviabilidade de impetração voltada a questionar ato jurisdicional que, além de acobertado pela eficácia imunizadora da coisa julgada (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 268/STF), não se reveste de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Proeng Construtora e Incorporadora Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do mandado de segurança nº 26.618 (numeração na origem).
    2. Os fundamentos do acórdão recorrido estão sintetizados na ementa adiante transcrita (evento 9, fl. 91):
    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE VERIFICÁVEL DE PLANO. PRETENSÃO MERAMENTE REVISIONAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÕES ASSENTADAS NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Descabe a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional oriundo de órgãos fracionários ou de Relator desta e. Corte Superior, salvo na hipótese de teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão, o que não se verifica na espécie. Precedentes.
    II - Discussão sobre acerto ou desacerto do acórdão não pode ser feita pela via mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir recurso próprio.
    III - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    Agravo interno desprovido.” (AgInt no MS 26.618/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
    3. No recurso ordinário (evento 4, fls. 110-134), a parte impetrante insiste em sustentar a ilegalidade do ato jurisdicional questionado, decisão da Vice-Presidência do STJ que, ao analisar a segunda interposição de recurso extraordinário nos autos do Resp nº 1.647.329, reputou configurado abuso de direito de recorrer e, assim, determinou a imediata certificação de trânsito em julgado, com baixa dos fólios à origem. Alega que a autoridade impetrada incidiu em negativa de prestação jurisdicional e em indevido impedimento de acesso à jurisdição. Em abono de sua perspectiva, invoca precedente desta Casa, prolatado no RMS 26.265. Consigna (evento 9, fls. 122-123; destaques no original):
    “A gravidade do r. despacho exarado pela Ministra Vice-presidente do STJ é tamanha que dispensou o envio de quaisquer expedientes avulsos à Vice-presidência, e determinou a baixa dos autos e de eventuais expedientes que viessem a ser protocolados, numa atitude abusiva, ilegal e irrecorrível, infligindo o direito de ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório, e afrontando o estado democrático de direito.
    (…)
    Só restou ao Impetrante/Recorrente manejar este mandado de segurança contra a decisão da Em. Ministra Vice-presidente que determinou a certificação precoce do trânsito em julgado, dentre outras ilegalidades arbitrárias já especificadas, quando o seu dever era, apenas, analisar a admissibilidade do recurso extraordinário interposto.
    Importante lembrar que há violação a uma garantia processual pétrea com a decisão da Corte Especial que inviabiliza acesso a jurisdição ao confirmar despacho que determina a certificação de trânsito em julgado, quando, apenas, tinha que examinar a admissibilidade ou não de recurso extraordinário. Repita-se.”
    4. Com base nesses fundamentos, a impetrante requer o provimento do recurso ordinário, a fim de que, à luz da teoria da causa madura, seja concedida a ordem pretendida.
    5. Certificada a ausência de apresentação de contrarrazões (evento 9, fl. 148).
    6. Submetidos os autos à Presidência desta Suprema Corte, para avaliação de prevenção sustentada pela recorrente, resultou mantida a distribuição por sorteio, com restituição, por corolário, dos autos ao meu gabinete (evento 14).
    7. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    1. O descabimento de mandado de segurança endereçado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado, além de decorrer do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, encontra apoio no enunciado da Súmula nº 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.
    2. Ainda quando se afaste esse entrave, à compreensão de que a presente impetração está voltada a questionar a própria higidez da certificação do trânsito em julgado, nos autos do Resp nº 1.647.329, cabe realçar que, à luz da jurisprudência sedimentada no âmbito desta Casa, salvo em casos excepcionais, revestidos de flagrante teratologia, incabível o manejo de mandado de segurança para impugnar ato de conteúdo jurisdicional. A propósito, por ilustrativas de tal orientação, reproduzo as ementas dos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica , o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015) 
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE VENCIDA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. O cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional é hipótese excepcionalíssima e limitada a situação de flagrante teratologia , não verificável no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é reiterada no sentido de que o princípio da ampla defesa não pode justificar o abuso no direito de recorrer diante do mero inconformismo da parte com resultado de julgamento desfavorável. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 32714 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014) 
    3. Não está demonstrada teratologia ou manifesta ilegalidade no ato jurisdicional apontado como coator, adiante transcrito, na fração de interesse (destaquei):
    “Não há mais nada a prover na espécie.
    Observa-se que, após o primeiro recurso extremo ter tido seu seguimento negado por esta Corte, a parte recorrente interpõe, novamente, o presente recurso extraordinário com o mesmo propósito de discutir o tema de fundo da controvérsia suscitada no prévio recurso extraordinário.
    Portanto, verifica-se a indevida reiteração de recurso já manejado, sendo evidente o exaurimento da jurisdição.
    Observa-se, na realidade, a pretensão da parte de interpor recursos sucessivamente, ainda que manifestamente incabíveis, almejando postergar o trânsito em julgado definitivo, o que não se coaduna com a sistemática processual de repercussão geral.
    Feitas essas considerações, determino a certificação do trânsito em julgado do decisum de fls. 1.947/1.955 e o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência, podendo a Coordenadoria, ainda, realizar, se o caso, a baixa dos autos e de eventuais expedientes.”
    4. O referido ato jurisdicional está em sintonia com as normas processuais de regência, sobretudo quando se tem em mira que o autor já houvera esgotado, no Resp nº 1.647.329, todo o arsenal recursal a seu dispor, para impugnar decisões do Superior Tribunal de Justiça contrárias às suas pretensões.
    5. Com efeito, naqueles autos, o recorrente interpôs, sucessivamente, recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do STJ, com respaldo no art. 1.030, I, “a”, primeira e segunda partes, do CPC/2015; agravo interno, desprovido pela Corte Especial daquele Tribunal; e embargos de declaração, os quais foram rejeitados por aquele mesmo colegiado.
    6. Ao determinar a certificação do trânsito em julgado, levou em conta a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça o fato de que o único recurso ainda cabível - novos embargos de declaração, em face do acórdão da Corte Especial que rejeitara aclaratórios opostos pelo ora impetrante - não fora manejado no prazo legal, aspecto confirmado pelo andamento processual do Resp nº 1.647.329, a teor do qual, em 05.06.2020, foi protocolizada a Petição nº 383727/2020, nominada de “recurso extraordinário”, apelo manifestamente incabível àquela altura e insuscetível, ante o erro grosseiro, de ser recebido como embargos de declaração.
    7. Sobre a inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, no caso de erro grosseiro, recordo os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa. Precedentes. Princípio da fungibilidade recursal. Impossibilidade. Precedente. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abre passagem ao recurso extraordinário. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade em face da ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 752547 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2014 PUBLIC 14-02-2014. Sem destaque no original.)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Interposição de recurso ordinário contra decisão monocrática que indefere a inicial do mandado de segurança. Ausência de esgotamento da via originária. Cabimento de agravo regimental. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS 32273 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 27-09-2013 PUBLIC 30-09-2013. Sem destaque no original.) 
    8. A determinação de certificação imediata de trânsito em julgado do Resp nº 1.647.329, após o julgamento, pela Corte Especial do STJ, dos embargos de declaração opostos do acórdão que desprovera o agravo interno, mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, levou em conta, portanto, o comportamento processual abusivo da ora impetrante.
    9. De modo correlato, registro que, identificado manifesto abuso do direito de recorrer, esta Suprema Corte tem entendido pela possibilidade de determinar a imediata certificação do trânsito em julgado, com o arquivamento ou a baixa dos autos à origem. Nesse sentido, dentre vários, destaco os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 242 DA LEI 8.069/1990. RECURSO INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (ARE 798339 AgR-AgR-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015. Sem destaque no original.)
    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos declaratórios em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Aplicação de multa por embargos protelatórios. Art. 538, parágrafo único, CPC. Necessidade de prévio depósito do valor da multa como requisito de admissibilidade de novos recursos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (ARE 872672 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 21-10-2015 PUBLIC 22-10-2015. Sem destaque no original.) 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. A suposta contradição representa apenas a demonstração da inconsistência jurídica das alegações da parte embargante já examinadas diversas vezes pelos órgãos fracionários e plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Fixação de multa em 1% do valor da causa, em decorrência de litigância de má-fé. 5. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 6. Embargos de declaração a que se nega provimento, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (RE 208277 EDv-ED-ED-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016. Sem destaque no original.) 
    10. Incabível, portanto, o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, prolatado em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 
    11. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    12. Ante o exposto, com respaldo nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora